Tribunal: TJES
Processo: 5013969-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013969-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WOLMAR DE OLIVEIRA LOUREIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013969-87.2023.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDO.: WOLMAR DE OLIVEIRA LOUREIRO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. FALTA DE SEGURANÇA DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

WOLMAR DE OLIVEIRA LOUREIRO em face de

BANCO DO BRASIL SA, na qual narra a parte autora, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária que resultou em invasão de sua conta e realização de transações bancárias não autorizadas, razão pela qual requer a restituição do valor de R$29.187,44, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7211475), o Requerido alega, em suma, a sua ilegitimidade passiva, eis que os fatos narrados ocorreram por descuido do consumidor, sem qualquer participação da empresa ré, bem como a ausência do interesse processual e ausência de pretensão resistida, eis que sequer tentou solução administrativa do problema junto ao banco. Aduz, ainda, culpa exclusiva do consumidor, eis que as transações questionadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível. Aduz, portanto, que inexiste defeito na prestação dos serviços, devendo ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7211785)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e
R$29.187,44 (Vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação), extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

A requerida apresentou Recurso Inominado (ID. 7211786), pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. Ainda em sede preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso.

A parte autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões recursais ao ID 7211791, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo-o em apenas seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que não vislumbro risco de dano irreparável à parte.

Primeiramente, anoto que a questão preliminar suscitada, de ilegitimidade do banco por ausência de responsabilidade quanto ao fato praticado, confunde-se com o mérito e como tal será apreciado.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença recorrida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC.

A par disso, vale lembrar que as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante do vazamento de dados do cliente, tornando possível a aplicação do golpe, bem como da falta de segurança do serviço, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

Ressalto que, na hipótese dos autos, o autor caiu no golpe do falso funcionário, pessoa que detinha todos os seus dados pessoais e, nesse cenário, encaminhou-se a um terminal de autoatendimento do Banco e atendeu aos comandos do suposto funcionário, permitindo a realização de transações bancárias não reconhecidas por ele.

Como se sabe, frequentemente, os bancos se utilizam de ligações telefônicas para entrar em contato com seus clientes, sendo certo que, hoje, há verdadeira extensão dos serviços bancários por essa via. Assim, é imprescindível que os bancos adotem meios de garantir a segurança dos serviços por ele prestados, evitando-se a ocorrência de fraudes.

Não sendo constatada a segurança devida, há inegável falha da prestação do serviço, de modo que a responsabilidade pelos danos advindos não pode ser transferida ao consumidor, que confiou na relação contratada.

Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, entendo adequada a imposição da restituição e, ainda, adequada a condenação pelos danos morais, sendo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)